Tribunal: TJSP
Processo: 1031209-73.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – EX-EMPREGADO PÚBLICO DA SABESP – Pretensão de complementação de pensão por morte com fulcro nas Leis Estaduais nos 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 – Ordem de segurança denegada pelo juízo de primeiro grau – Decisório que merece reforma - Vedação a complementação de pensão por morte prevista no art. 37, § 15, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019, que apenas é aplicável para situações relacionadas ao regime único oficial – Hipótese sub judice concernente a regime complementar diverso, especificamente regulamentado pelas leis estaduais nos 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, de modo que inaplicável a vedação constante do art. 37, § 15, da Constituição Federal, sendo indiferente o fato de o óbito do instituidor da pensão ter ocorrido após a entrada em vigor da referida norma - Possibilidade de manutenção de regime complementar de previdência – Proteção aos idosos que deve ser observada, consoante previsto pelo art. 230 da Magna Carta – Precedentes do E. STF, deste E. TJSP e desta C. Câmara de Direito Público – Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1031209-73.2021.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 06/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/10/2021

Data de publicação:

06/10/2021

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – EX-EMPREGADO PÚBLICO DA SABESP – Pretensão de complementação de pensão por morte com fulcro nas Leis Estaduais nos 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 – Ordem de segurança denegada pelo juízo de primeiro grau – Decisório que merece reforma - Vedação a complementação de pensão por morte prevista no art. 37, § 15, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – EX-EMPREGADO PÚBLICO DA SABESP – Pretensão de complementação de pensão por morte com fulcro nas Leis Estaduais nos 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 – Ordem de segurança denegada pelo juízo de primeiro grau – Decisório que merece reforma - Vedação a complementação de pensão por morte prevista no art. 37, § 15, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019, que apenas é aplicável para situações relacionadas ao regime único oficial – Hipótese sub judice concernente a regime complementar diverso, especificamente regulamentado pelas leis estaduais nos 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, de modo que inaplicável a vedação constante do art. 37, § 15, da Constituição Federal, sendo indiferente o fato de o óbito do instituidor da pensão ter ocorrido após a entrada em vigor da referida norma - Possibilidade de manutenção de regime complementar de previdência – Proteção aos idosos que deve ser observada, consoante previsto pelo art. 230 da Magna Carta – Precedentes do E. STF, deste E. TJSP e desta C. Câmara de Direito Público – Decisão reformada - Recurso provido.